Tribunal: CARF
Processo: 36222.000647/2005-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36222.000647/2005-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.267 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
CONFECÇOES ISTAMBUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1995 a 28/02/2005
DECADÊNCIA.
ARTS.
45
E
46
LEI
No
8.212/1991.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
Nos termos da Súmula Vinculante no 08 do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212, de 1991, são inconstitucionais, devendo prevalecer, quanto à decadência
e à prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PAGAMENTO ANTECIPADO
ART. 150, § 4o, DO CTN.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de
cinco anos. Havendo pagamento antecipado, ainda que parcial, aplica-se a
regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN, segundo o prazo para
constituição do crédito tributário é de 5 anos contados do fato gerador do
tributo.
MULTA. SÚMULA CARF No 2.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa punitiva estabelecida em lei.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF No 2. SÚMULA CARF No 4.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer a decadência do lançamento das competências
até maio/2000, inclusive. A conselheira Sonia de Queiroz Accioly votou pelas conclusões.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36222.000647/2005-97
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.267 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36222.000647/2005-97

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro
Samis Antonio de Queiroz, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPOII), que manteve lançamento referente
a contribuições previdenciárias devidas pela empresa à Seguridade Social, correspondentes à
parte patronal e à contribuição para o financiamento do beneficio concedido em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e
também de contribuições devidas à por lei a outras entidades e fundos (terceiros), nas
competências 04/1995 a 02/2005.
Conforme relata a DRJ/SPOII:
Da Notificação
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada,
referente a contribuições devidas à Seguridade Social, não recolhidas em épocas
próprias, relativas à parte patronal, ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e aos Terceiros, incidentes sobre
as remunerações pagas aos segurados empregados, no montante de R$ 1.015.770,00
(um milhão, quinze mil, setecentos e setenta reais), consolidado em 29/06/2005.
De acordo com o Relatório Fiscal, os valores foram apurados com base nos valores
constantes das Folhas de Pagamentos e nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, entregues pela própria empresa. Além desses
documentos, também foram verificados pela fiscalização o Contrato Social e suas
alterações e a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS.
Da Impugnação
Dentro do prazo regulamentar, a Notificada contestou o lançamento através do
instrumento, às fls. 225/237, acompanhado da documentação de fls. 238/267, alegando
preliminarmente que a cobrança do tributo referente aos anos de l995, 1996, l997, 1998,
1999 e parte de 2000 foi atingida pela decadência qüinquenal, consoante o disposto no
art. 173, do Código Tributário Nacional.
Sustenta que o art. 45, da Lei n° 8.212/91, é inconstitucional, pois fere a hierarquia das
leis. Transcreve as ementas de alguns julgados, a fim de reforçar a sua argumentação;
Assim, requer a descontinuidade da notificação no que se refere à cobrança das
contribuições das competências anteriores a junho de 1995.
Protesta contra os acréscimos de multa e juros cobrados nesta Notificação, declarando-
os absurdos e exorbitantes. Argumenta que o Código Civil/02 fixou a taxa de juros em
1% (um por cento ao mês), ou seja, 12% ao ano, nos termos do art. 161, § 1°, do Código
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.267 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36222.000647/2005-97

Tributário Nacional. A cobrança de juros além dessa porcentagem, e da taxa SELIC
com a correção monetária fere ordenamento jurídico, pois se caracteriza o bis in idem.
Ressalta que a imposição de multa deve obedecer à razoabilidade, à necessidade e à
adequação. Pugna pela exclusão da multa da NFLD, ou caso não seja entendido nesse
sentido, a multa deve ser atenuada, uma vez que a empresa é idônea, primária,
inexistindo circunstância agravante, nos temos do art. 291, § 1°, do Decreto n° 3.048/99
(RPS). Assim, com o advento do Novo Código Civil brasileiro, a multa deve ser de 2%
(dois por cento).
Aduz que a taxa SELIC deve ser excluída da cobrança, não podendo ser empregada,
pelo motivo de não ter sido criada por lei e em razão de sua natureza remuneratória que
cria a anômala figura de tributo rentável. Para reforçar esse entendimento, apresenta
excertos doutrinários e jurisprudenciais que destacam a inconstitucionalidade e o caráter
remuneratório dessa incidência.
Quanto ao mérito afirma que ocorreram diversos erros, não tendo sido corretamente
apropriados no Relatório dos Documentos Apresentados - RDA, os valores recolhidos
para os estabelecimentos CNPJ 67.463.216/0001-64 e CNPJ 67.463.216/0004-07,
conforme demonstrativos abaixo:
...
Também, no RDA não constam as guias de recolhimentos efetuados constantes da
tabela abaixo:
...
Ainda, em relação ao estabelecimento CNPJ 67.463.216/0001-64, alega que efetuou o
recolhimento das contribuições dentro do prazo e que não existe Diferença de
Acréscimos Legais - DAL, nas competências: 03/1996; 11/1998; 03/2000; 04/2002 e
02/2005, sendo que nas competências 07/1998; 05/2002 e 06/2002, a empresa pagou a
atualização monetária, juros e multa e, na competência 03/2004, recolheu o valor de R$
1.969,37, incluídos a atualização monetária, juros e multa.
Insurge-se contra a inclusão da alíquota de 5,8 %, a título de Terceiros, constante no
Discriminativo Ana1ítico de Débito- DAD, alegando ser indevida tal cobrança.
Ao final, assevera que a NFLD deve ser retificada, observada a decadência suscitada,
atentando para os encargos cobrados e a exclusão da multa ou sua atenuante, nos termos
do art. 291, § 1°, do RPS. Ainda, se reserva no direito de manifestação após a
retificação da NFLD e de no decorrer do processo administrativo anexar outros
documentos necessários para deslinde do feito.
Requer que qualquer notificação, aviso ou intimação relacionado ao presente processo
seja enviado para o escritório do advogado Dr. Kyu Yul Kim, estabelecido à Rua França
Pinto, 199 - 4° andar - São Paulo/SP.
Da diligência
Face às alegações e documentos apresentados pela Notificada, foram os autos baixados
em diligência para elaboração de Relatório Fiscal Complementar, uma vez que no
Relatório Fiscal não houve menção acerca da constituição dos acréscimos legais
relativos aos recolhimentos feitos em atraso, constantes do levantamento DAL e a
emissão de Informação Fiscal de Débito - IF D, caso a GRPS acostada às fls. 250,
efetivamente refira-se à competência 11/1996 e não à competência 11/1998 como
constou no lançamento.
Em cumprimento à solicitação, a Auditoria Fiscal efetuou o Relatório Fiscal
Complementar, anexado às fls. 292/293, para indicar a natureza dos valores constituídos
dos acréscimos legais relativos aos recolhimentos extemporâneos, objeto da presente
Notificação e constantes do levantamento DAL - Diferença de Acréscimos Legais, no
qual informa que:
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.267 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36222.000647/2005-97

- Os acréscimos legais constantes nesta Notificação se referem a cálculos incorretos de
competências anteriores recolhidas nas datas que são demonstradas no DAD, conforme
quadro que elaborou;
- Não foi possível identificar as competências devidas e que foram pagas nas
competências 04/1995, 03/1996 e 07/1998, pelo fato de não mais estarem disponíveis
no sistema da Previdência e de a empresa não apresentar tais documentos alegando ser
de difícil localização pela antiguidade dos mesmos;
- O motivo determinante pelo qual não foram realizadas as deduções dos recolhimentos
nas competências 05, 06, 07, 10 e 11/1998 - matriz; 11/1996, 01, 02, 03, 04/1998,
06/2003 - filial 0002-45; 07, 08, 09,10, 11, 12, 13/2003, 01, 02, 04 e 05/2004 – filial
0004-07, é por ter sido considerado na época como parte do recolhimento de retenção
de segurados empregados tendo sido deduzido na notificação específica;
- Foi constatado que no sistema da Previdência Social a contribuição recolhida pela
empresa referente à competência 11/1996 consta como 11/1998, sendo que a dedução
foi feita na época para a competência 11/1998, a qual será devidamente corrigida no
sistema e os valores serão deduzidos desta Notificação e será emitida a IFD para a
competência 11/1998.
Às fls. 294, a autoridade fiscal dá conta da elaboração do Relatório Fiscal
Complementar, bem como, da ciência ao contribuinte do teor do mesmo e a
consequente reabertura do prazo de defesa. Informa também que foi emitida IFD para a
competência 11/1998 e alterada a competência da GRPS no sistema.
Da manifestação do contribuinte sobre o resultado da diligência
Tendo em vista o Relatório Fiscal Complementar da presente Notificação e a reabertura
do prazo de defesa, através do requerimento de fls. 295, o contribuinte ratifica os termos
da defesa anteriormente apresentada.
A DRJ/SPOII deu parcial provimento à impugnação, apenas para excluir do
lançamento os valores lançados na competência 11/1996. A decisão restou assim ementada:
DECADÊNCIA.
Extingue-se em 10 (dez) anos o prazo para a Seguridade Social apurar e constituir seus
créditos.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela
Constituição Federal ao Poder Judiciário. Art. 97 e l02, I “a”, da CF.
MULTA/JUROS.
A multa e os juros de mora incidem sobre os recolhimentos em atraso de contribuições
previdenciárias, nos termos dos arts. 34 e 35, da Lei n° 8.2l2/91, os quais determinam
expressamente o seu caráter irrelevável.
TAXA SELIC.
É lícita a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
- SELIC, para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições sociais e outras
importâncias arrecadadas pelo INSS, conforme previsto no art. 34, da Lei n.° 8.212/91.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 21/2/2008 (fl. 361), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 18/3/2008 (fls. 368 e seguintes), por meio do qual reitera as
razões recursais apresentadas à primeira instância, e acrescenta que, em relação ao resultado da
diligência, ao contrário do que afirma o julgador de primeira instância, teria sim se manifestado
sobre as divergências apontadas quando da impugnação, pois em síntese, reiterou os seus termos.
Acrescenta que
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.267 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36222.000647/2005-97

discorda e impugna a argumentação de apropriação dos recolhimentos registrados em
qualquer competência. Nega-se a apropriação de valores previdenciários alegados.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de cobrança de contribuições previdenciárias devidas
pela empresa à Seguridade Social, correspondentes à parte patronal e à contribuição para o
financiamento do beneficio concedido em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e também de contribuições devidas à
por lei a outras entidades e fundos (terceiros), nas competências 04/1995 a 02/2005.
1 – Da decadência.
Inicialmente manifesto-me quanto ao pedido da recorrente no sentido de que seja
reconhecida a decadência do lançamento das competências até parte do ano de 2000 e anteriores.
Com razão a recorrente. Ressalte-se inicialmente que na época da apreciação da
impugnação à primeira instância encontrava-se vigente o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991,
segundo o qual “O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após 10 (dez) anos contados:...”
Entretanto, após o julgamento de primeira instância, o Supremo Tribunal Federal,
em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do
art. 45 da Lei n o 8.212, de 1991, e editou editado a Súmula Vinculante de n o 8, com o
seguinte teor:
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Ao declarar a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991,
prevalecem as disposições contidas no Código Tributário Nacional (CTN) quanto ao prazo para a
autoridade previdenciária constituir os créditos tributários em lançamento de ofício.
Nos termos do art. 62 do Regimento Interno do CARF,
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.267 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36222.000647/2005-97

...
As regras para a contagem do prazo decadencial, previstas no CTN, estão nos art.
150, § 4o, e 173, inciso I, que assim disciplinam:
Art. 150. ...
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
...
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Conforme se depreende, a aplicação de uma ou de outra regra deve considerar se
houve antecipação de pagamento e ainda a ocorrência de fraude dolo ou simulação. Ausência de
pagamento antecipado ou presença de dolo, fraude ou simulação atrai a aplicação da regra
prevista no art. 173, inciso I, acima transcrito.
Sobre o tema, este Conselho editou as seguintes Súmulas:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Repare-se inicialmente que a Súmula 99 não se aplica às contribuições devidas
por lei a terceiros, ou seja, os recolhimentos antecipados de contribuições previdenciárias não
são considerados como recolhimentos antecipados de contribuições devidas a terceiros.
Passando ao caso concreto, conforme consta das fls. 226/362, a empresa foi
notificada do lançamento em 30/6/2005. O lançamento se refere a fatos gerados ocorridos entre
abril/1995 a fevereiro/2005 e não foi configurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Qualquer que seja a regra de contagem do prazo decadencial, as competências dos
anos de 1995 a 1999, exceto 12/1999 já estavam todas fulminadas pela decadência quando do
lançamento, tanto em relação às contribuições previdenciárias quanto às contribuições devidas a
terceiros.
Já em relação às competência iguais ou posteriores a 06/2000 não há que se falar
em decadência, qualquer quer seja a regra a ser considerada.
Quanto às demais competências (12/1999 e 01/2000 a 05/2000), é necessário
verificar se houve pagamento ainda que parcial nestas competências. Às fls. 116 a 147 consta o
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.267 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36222.000647/2005-97

Relatório de Documentos Apresentados (RDA), e às fls. 148 a 201 consta o Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados (RADA).
Conforme se verifica no RDA, houve recolhimento parcial em todas as
competências objeto do lançamento, inclusive para as competências em análise (12/1999 e 01 a
05/2000 - ver fl.124/128/140). Entretanto, para essas competências não há discriminação de suas
rubricas no RADA, de forma que, na ausência da informação, o meu voto é por considerar que
houve pagamento antecipado tanto em relação às contribuições previdenciárias quanto àquelas
devidas pela empresa a terceiros, de forma que se deve considerar a regra decadencial prevista
no art. 150, § 4o, do CTN, estando assim todas elas extintas pela decadência.
Em conclusão, reconheço a decadência do lançamento em relação às
competências até 05/2000, inclusive.
Da taxa Selic
Quanto à aplicação da taxa Selic na cobrança dos juros moratórios incidentes
sobre as contribuições não recolhidas, trata-se de matéria já pacificada no âmbito deste Conselho
de forma que, sem delongas, transcrevo os seguintes verbetes sumulares:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
DA MULTA
Alega a recorrente que a multa a ela aplicada não observou a razoabilidade, a
necessidade e a adequação, devendo ser atenuada por ser empresa idônea, inexistindo
circunstâncias agravantes.
Sem razão a recorrente. A aplicação da penalidade se deu nos exatos termos da
lei, não cabendo aqui a análise da constitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF
no 2, acima copiada.
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento
da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob
pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória, de forma
que ocorrida a infração, correta a aplicação da multa prevista em lei, não havendo assim que se
falar em confisco.
Também não é possível a atenuação pretendida por falta de previsão legal.
Entretanto, tem-se que a Lei no 11.941, de 2009, revogou alguns dos dispositivos
da Lei no 8.212, de 1991, que estabeleciam penalidades, e acrescentou a essa mesma Lei os arts.
32-A e 35-A, que trouxeram novas penalidades quando da constatação das mesmas infrações.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.267 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36222.000647/2005-97

No caso concreto, o lançamento foi efetuado em julho de 2005, quando já ainda
não vigoravam as alterações trazidas pela Lei no 11.941, de 2009, o lançamento é referente a
fatos ocorridos entre 1995 a 2005, portanto anteriores à vigência da referida lei, o que atrai a
aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
...
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo pacífica em
ambas as Turmas de Direito Público a admissão da retroatividade benigna do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo
de multa moratória em 20% (remete ao art. 61 da Lei no 9.430, de 1996), uma vez que multa
antes lançada era denominada na Lei no 8.212, de 1991, de multa de mora, mesmo em
lançamentos de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional propôs a inclusão na lista de
dispensa de contestar e recorrer o seguinte tema:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Assim, a própria Fazenda Nacional já se curvou à jurisprudência do STJ para
assim acatar a aplicação, nos lançamentos relativos a fatos geradores anteriores à MP 449, de
2008, a multa moratória de 20% nas hipóteses em que esta é mais benéfica.
Atente-se assim que mesmo tratando o presente caso de lançamento de ofício, a
multa imposta a recorrente deve ser comparada com aquela prevista no art. 35 da Lei
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória, a fim de verificar a sua aplicação caso seja mais benéfica.
Das inconsistências alegadas e do resultado da diligência
Na impugnação a recorrente apontou inconsistências no RDA, também em
algumas competências relativas ao levantamento DAL (Diferença de Acréscimos legais) e
FOPOG ESTAB 1. Devido a tais inconsistências o processo foi baixado em diligência. Realizada
a diligência dela foi dada ciência à recorrente e reaberto prazo para nova impugnação, o que fez
nos seguintes termos:
CONFECÇOES
ISTAMBUL
LTDA.,
empresa
inscrita
no
CNPJ/MF
n°67.463.210/0001-64, estabelecida no Rua Anhaia, n° 312/318, Bom Retiro, São
Paulo/SP, por seu advogado que esta Subscreve, tendo em vista o RELATÓRIO
FISCAL COMPLEMENTAR DA NOTIFICAÇÃO EM EPÍGRAFE e a reabertura do
prazo para defesa, vem, respeitosamente, o presença de Vossa Senhoria, RATIFICAR
os termos da defesa protocolizado sob o n° 36222000647/2005-97 , em 15.07.2005.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.267 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36222.000647/2005-97

O julgador de piso apontou então que “O contribuinte não se pronunciou sobre a
discriminação dos valores por ele questionados na impugnação, limitando-se a ratificar os termos
da defesa”, mas passou a discorrer sobre cada ponto da diligência, concluindo pela retificação
dos valores lançados na competência 11/1996.
A recorrente alega que teria sim se manifestado sobre as divergências apontadas
quando da impugnação, pois em síntese, reiterou os seus termos. Acrescenta que
discorda e impugna a argumentação de apropriação dos recolhimentos registrados em
qualquer competência. Nega-se a apropriação de valores previdenciários alegados.
No recurso a recorrente insiste em algumas inconsistências já apontadas quando
da impugnação, mas sobre as quais não se manifestou quando cientificada da diligência.
Entretanto, por ter reiterado os termos da impugnação e trazido novamente tais alegações em
recurso, passo a analisá-las.
Inicialmente alega que a fiscalização não apropriou corretamente os valores
recolhidos por intermédio GPS para o estabelecimento de CNPJ n°. 67.463.216/0004-07,
relacionados na tabela abaixo:
Competência
Valor Recolhido
Valor Apropriado
03/2004
1.969,37
1.627,24
06/2004
2.607,37
2.175,08
07/2004
2.988,93
2.520,82
08/2004
3.313,01
2.667,93
09/2004
748,79
644,90
10/2004
2.827,54
2.346,38
Entretanto, a contribuinte alega mas não traz qualquer comprovação de suas
alegações de forma que não poderão ser acatadas.
Para o estabelecimento de CNPJ n°. 67.463.216/0004-07 alega que não constam
no RDA as seguintes GPS (obs.: relaciono apenas aquelas não abrangidas pela decadência):
Competência
Total líquido
Multa/juros
Total
06/03
761,87
152,25
914,12

Para o estabelecimento de CNPJ n°. 67.463.216/0002-45 alega que não constam
no RDA as seguintes GPS (obs.: relaciono apenas aquelas não abrangidas pela decadência):
Competência
Total líquido
Multa/juros
Total
07/2003
291,05
117,04
408,12
08/2003
30008
115,61
415,69
09/2003
274,73
97,66
372,39
10/2003
274,73
94,66
372,99
11/2003
319,32
109,14
428,46
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.267 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36222.000647/2005-97

12/2003
418,64
137,77
556,41
13/2003
393,07
134,34
527,41
01/2004
495,17
157,61
652,78
02/2004
331,90
101,06
432,96
04/2004
320,15
89,77
409,92
05/2004 (GPS fl. 274)
275,77
73,93
349,70
Quanto a estes, conforme consta no relatório da diligência
O motivo determinante pelo qual não foram realizadas as deduções dos recolhimentos
nas competências 05, 06, 07, 10,11/1998 - matriz; 11/96, 01, 02, 03, 04/1998, 06/2003 -
filial 0002-45; 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13/2003, 01, 02, 04 e 05/2004 - filial 0004-07, é
por ter sido considerado na época como parte de recolhimento de retenção de segurados
empregados tendo sido deduzido na notificação específica.
Da mesma forma apontou o julgador de piso:
Também restou esclarecida pela fiscalização a apropriação dos recolhimentos
registrados nas competências 05, 06, 07, 10 e 1 1/1998 - matriz; 1 1/1996, 01, 02, 03,
04/1998, 06/2003 - filial 0002-45; 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13/2003, 01, 02, 04 e 05/2004
- filial 0004-07, os quais foram considerados como parte do recolhimento de retenção de
segurados empregados. Por terem sido deduzidos na notificação específica não
poderiam ser novamente deduzidos nesta NFLD.
No recurso a recorrente não confronta tal informação, de forma que não tenho
reparos quanto à decisão recorrida neste particular.
Alega ainda que pagou dentro do prazo as competências abaixo (considero
somente as não decaídas) de forma que a cobrança dos acréscimos legais seria indevida:
Estabelecimento
Competência
incongruência
67.463.216/0001-64
06/2002 (valor lançado R$
191,27)

A
empresa
recolheu
acréscimos
legais
de
R$
1.190,35.
67.463.216/0001-64
02/2005 (valor lançado R$
0,02)
A empresa recolheu dentro do
prazo
67.463.216/0002-45
03/2004 (valor lançado R$
48,55)
A empresa recolheu
acréscimos legais

O julgador de piso esclareceu que
No demonstrativo ficou evidenciado que os valores exigidos no levantamento DAL
referem-se aos fatos geradores ocorridos em competências anteriores, cujos
recolhimentos das contribuições previdenciárias foram efetuados em atraso nas
competências apontadas e não aos fatos geradores verificados naquelas competências.
Assim, conforme consta do referido relatório DAL – Diferença de Acréscimos
Legais,
Este relatório discrimina, por levantamento e por estabelecimento, as diferenças
decorrentes de recolhimento a menor de atualização monetária, juros ou multa de mora,
com indicação dos valores que seriam devidos e dos valores recolhidos, considerando-se
como competência para lançamento do acréscimo legal aquela em que foi efetuado o
recolhimento a menor.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.267 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36222.000647/2005-97

Dessa forma, conforme consta deste Relatório (DAL), o total discutido relativo à
competência 06/2002 (R$ 191,27) é proveniente da GPS paga em 05/06/2002, cuja competência
da GPS é 01/2002 (e não 06/2002), conforme demonstrado à fl. 205. Conforme consta do
Relatório DAL, referida guia foi de fato paga em atraso com acréscimos moratórios, porém com
o valor de multa a menor, o que motivou o lançamento.
Da mesma forma o total discutido relativo à competência 02/2005 (R$ 0,02) é
proveniente da GPS paga em 25/02/2005, cuja competência da GPS é 12/2003, demonstrado às
fls. 206. Conforme consta do Relatório DAL, referida guia foi de fato paga em atraso com
acréscimos moratórios, porém com o valor de multa a menor, o que motivou o lançamento.
Por fim, o total discutido relativo à competência 03/2004 (R$ 48,55) é proveniente
da GPS paga em 22/03/2004, cuja competência da GPS é 01/2004, conforme demonstrado às fls.
207. Conforme consta do Relatório DAL, referida guia foi de fato paga em atraso com
acréscimos moratórios, porém com o valor de multa a menor, o que motivou o lançamento.
Por fim, quanto à alegação de que “...no DAD- Discriminativo de Analítico de
Débito, em todos os meses de competência foram incluídas a alíquota de 5,8% a título de
"Terceiros", o que desde já fica impugnado, pois INDEVIDA tal cobrança”, conforme se
pronunciou o julgador de piso, no que o acompanho
Além das contribuições sociais, a empresa é obrigada a apurar e recolher as
contribuições destinadas a outras entidades ou fundos, também chamados Terceiros,
incidentes sobre a folha de pagamento de seus segurados empregados, em conformidade
com a legislação constante do Relatório de Fundamentos Legais do Débito - FLD (fls.
207/215), que integra a presente Notificação.
De se notar que a recorrente se insurge genericamente quanto à alíquota aplicada,
que é um somatório das alíquotas previstas em lei relativas às contribuições devidas, também por
lei, pela empresa a entidades e fundos (INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE e FNDE no CNPJ
67.463.216/0001-64 OU AINDA INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE é FNDE nos CNPJS
67.463.216/oooz-45 e 67.463.216/0004-07), sem apontar as razões de sua insurgência, de forma
que deve ser mantido incólume o lançamento em relação a essa rubrica.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer a
decadência do lançamento das competências até maio/2000, inclusive.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 392
DF CARF MF
Original